Tribunal: TJES
Processo: 0014838-25.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014838-25.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVID RYKSON MENDES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014838-25.2014.8.08.0012

APELANTES: DEYVID RYKSON MENDES DA SILVA

WEVERTON PEREIRA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
02 APELANTES.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL
)
.
TRIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
DESVALORAÇÃO
IDÔNEA
DA CULPABILIDADE,
MOTIVOS
E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
ATENUANTE DE CONFISSÃO COM BASE EM DECLARAÇÃO CONTIDA EM PETIÇÃO. RÉU
NEGOU A
PRÁTICA DELITIVA TANTO NA ESFERA INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada negativamente quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

2. Caso em que se revela escorreita e devidamente justificada a desvaloração do vetorial da culpabilidade, arregimentada na forma como o crime fora cometido e o elevado grau de desproporção, demonstrando desrespeito e banalização à vida humana.

3. Mostra-se justificado o aumento imposto à reprimenda basal pela desvaloração do balizador dos motivos, sedimentado no deslocamento de uma das qualificadoras, qual seja, o motivo fútil, para a primeira etapa do cálculo dosimétrico.

4. As circunstâncias que envolveram o delito extrapolam as inerentes ao tipo penal, o que justifica o incremento da pena-base, devidamente assentado na premeditação e ousadia/covardia no fato do crime ter sido cometimento no período matutino, em frente à casa da vítima.

5. Em que pese a Defesa tenha declarado na referida petição acostada no Id. 3539441, Vol. 01, pp. 587/589 que
“o réu se arrependeu de ter indiretamen
te
aceito o que lhe foi atribuído, tendo sido obrigado a fazer”,
sobreleva consignar que, tanto na esfera inquisitorial quanto em Juízo, o acusado negou a prática delitiva. Ou seja, em momento algum, o réu confessou a autoria nem mesmo de forma qualificada, de modo que não há como reconhecer a atenuante de confissão.

6. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

7
. Recurso
s desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014838-25.2014.8.08.0012

APELANTES: DEYVID RYKSON MENDES DA SILVA

WEVERTON PEREIRA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos, o primeiro, por
WEVERTON PEREIRA MENDES
e, o segundo, por
DEYVID RYKSON MENDES DA SILVA,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 3539441, vol. 03, pp. 351/367), por meio da qual, após votação pelo Conselho de Sentença, foram condenados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, às penas de 19 (dezenove) anos de reclusão (Deyvid), em regime fechado, e de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto (Weverton), considerando o tempo de prisão cautelar já cumprido.

Emerge da denúncia (Id. 3539441, vol. 01, pp. 03/09) que, no dia 15 de março de 2014, por volta de 11h20m, na Rua Guarapari, Cariacica, os denunciados
WEVERTON PEREIRA MENDES

e

DEYVID RYKSON MENDES DA SILVA
, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, agiram de forma livre, consciente e com a intenção de matar a vítima CARLOS DORIA MENDONÇA, vulgo “Seu Mendonça”, com 67 anos de idade, sendo que o denunciado DEYVID, utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Certidão de Óbito, sendo a causa suficiente de sua morte.

Consta nos autos que, no dia do crime, a vítima estava no local dos fatos, quando então
os denunciados chegaram em uma motocicleta pilotada por Weverton e com Deyvid na garupa. Enquanto Weverton ficou na motocicleta aguardando a execução do crime, o denunciado Deyvid desceu e surpreendeu a vítima com diversos disparos de arma de fogo, ocasionando a sua morte no local. Logo após o crime, os denunciados fugiram do local com a motocicleta
.

O crime foi praticado por motivo fútil
, uma vez que os denunciados resolveram matar a vítima após um desentendimento. Salienta-se que, um dia antes do crime, os denunciados foram até a casa da vítima com a intenção de cobrar uma dívida proveniente de drogas que Jaksland Lucas Rodrigues ( que estava na residência da vítima fazendo faxina), possuía com os denunciados. Jaksland Lucas Rodrigues, então, pediu para que a vítima pagasse o valor da faxina adiantado, o que foi providenciado. Todavia, o denunciado Deyvid, bastante alterado, pegou sua arma e começou a dar coronhadas na cabeça de Jaksland. Nesse momento, a vítima interferiu na situação para ajudar Jaksland e pediu para cessar as agressões, haja vista que o dinheiro já estava disponível. Tal atitude, no entanto não agradou aos denunciados. Soma-se também o fato de que a vítima descobriu, no dia do crime, que o denunciado Deyvid havia quebrado a janela da casa onde Jaksland morava de aluguel (que pertencia à vítima). A vítima pediu para que Deyvid pagasse o valor do conserto. O denunciado Deyvid falou que era para a vítima aguardar o pagamento, todavia, com o auxílio do denunciado Weverton, resolveram praticar o crime.
O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que a vítima foi surpreendida pela ação criminosa dos acusados no momento em que estava sentada no local, totalmente distraída e desarmada, quando então recebeu os disparos de arma de fogo, não podendo, assim, esboçar qualquer chance defensiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal.

As Defesas postulam o redimensionamento da reprimenda basal, a fim de que seja fixada no patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

Registre-se que, ainda, que o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, que os acusados concorreram para o crime, sendo que
DEYVID RYKSON MENDES DA SILVA efetuou disparos de arma de fogo e WEVERTON PEREIRA MENDES dirigiu a moto utilizada no crime
, bem como que o crime fora cometido por
motivo fútil
, decorrente de um desentendimento, e por
meio de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, consistente no ataque de inopino, quando distraída e desarmada. Reconheceram, também,
que o acusado WEVERTON PEREIRA MENDES teve participação de menor importância no fato criminoso
.

Nesse contexto, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, em relação a ambos os apelantes, o Juízo primevo desvalorou os
vetoriais culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
, utilizando-se dos mesmos fundamentos para ambos os réus.

No tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento,
revela-se escorreita e devidamente justificada a d
esvaloração do referido
vetorial
, arregimentada na forma como o crime fora cometido e o elevado grau de desproporção, demonstrando desrespeito e banalização à vida humana.

Assim sendo,
há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do
s
agente
s
,
acentuada
o
suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade
.

Por sua vez, a ponderação negativa do balizador dos
motivos
restou consubstanciada no fato de que a motivação do crime é insignificante, desproporcional e desarrazoado, tendo sido reconhecida a qualificadora do motivo fútil quando quesitada.

Sob tal ótica,
revela-se justificado o aumento imposto à reprimenda basal, sedimentado no deslocamento de uma das qualificadoras, qual seja, o motivo fútil, para a primeira etapa do cálculo dosimétrico
.

Por derradeiro, restou devidamente motivado o sopesamento negativo do modulador das
circunstâncias do crime
, assentado na premeditação e ousadia/covardia no fato do crime ter sido cometido no período matutino, em frente à casa da vítima.

Desta feita,
verifica-se que
as circunstâncias que envolveram o delito extrapolam as inerentes ao tipo penal, o que justifica o incremento da pena-base
.

Frente a tal cenário, não se verifica qualquer assimetria na desvaloração dos referidos vetores.

Importa frisar, ainda, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso em testilha, em relação ao acusado
DEYVID RYKSON MENDES DA SILVA
, reconhecidas 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, não somente pela quantidade mas também pela qualidade delas, o Juízo primevo,
adotando como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, fixou a reprimenda basal em
19 (dezenove) anos de reclusão
.

Na etapa intermediária, em relação ao acusado
DEYVID RYKSON MENDES DA SILVA
, fora reconhecida a agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal, e a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, eis que suscitou legítima defesa preordenada, art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, as quais foram compensadas, mantendo-se inalterada a pena-base. Ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem aquilatadas, resta mantida a pena definitiva fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime fechado.

Por outro lado, no tocante ao acusado
WEVERTON PEREIRA MENDES
, reconhecidas 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, não somente pela quantidade mas também pela qualidade delas,
contudo levando-se em conta a participação do acusado no crime (dirigiu a motocicleta utilizada no crime), o Juízo sentenciante
,
adotando a fração de 1/12 (um doze avos) da pena mínima
, fixou a pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do Código Penal) e a agravante do crime cometido contra maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal), havendo o Juízo sentenciante reduzido a pena em 01 (um) ano, conduzindo a pena intermediária para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Nesse ponto, a Defesa do apelante Weverton pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão, sob o argumento de que, em suas alegações preliminares (Id. 3539441, Vol. 01, pp. 587/589), o acusado confessou a prática delitiva, tendo declarado arrependimento ao aceitar, indiretamente, o que lhe foi atribuído, salientando que foi obrigado a fazer, para não colocar em risco sua vida.

À vista disso, a Defesa assevera que, em mais de uma oportunidade, a acusação fez menção a tal
“
assunção de culpa”
do acusado, que se deu através de seu advogado contratado, sendo que, nos debates orais, foi mostrado aos jurados o conteúdo da referida petição, com o argumento de que o próprio acusado admitiu sua participação, confessando a prática, o que certamente foi fundamental para formação do convencimento dos jurados.

Diante de tal panorama, nada obstante a Defesa tenha declarado na referida petição acostada no Id. 3539441, Vol. 01, pp. 587/589 que
“o réu se arrependeu de ter indiretamen
te
aceito o que lhe foi atribuído, tendo sido obrigado a fazer”
,
sobreleva consignar que tanto na esfera inquisitorial quanto em Juízo
o acusado negou a prática delitiva.
Ou seja, em momento algum, o réu confessou a autoria
nem mesmo de forma qualificada
.

À luz de tal compasso,
não há como reconhecer a atenuante de confissão postulada pelo
acusado

WEVERTON PEREIRA MENDES.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem abalizadas. Reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância), a pena fora reduzida no maior patamar legal (1/3), restando fixada de forma definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, a qual mantenho.

Por fim, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)